Tribunal: TJDFT
Processo: 0751698-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o juiz ou tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Insubsistente a alegação de omissão quanto a apreciação de prova técnica juntada aos autos, especificamente, laudo médico. 2.1. O cerne recursal do agravo de instrumento consistia em verificar a alegada impenhorabilidade dos equipamentos de academia que, segundo o agravante, ora embargante, seriam utilizados por seu familiar em tratamento de saúde. Alegações suficientemente enfrentadas, bem definido no voto condutor do acórdão embargado que, segundo as provas acostadas (vídeos das sessões de fisioterapia), apenas é observado o uso de alguns dos objetos, como anilhas e alteres, com a mera finalidade de obstáculos no piso. 2.2. Nenhuma omissão quanto a apreciação dos relatórios médicos acostados aos autos. No acórdão embargado, não se ignorou o estado de saúde do familiar do agravante/embargante, somente restou afastada a imprescindibilidade dos equipamentos de academia a seu tratamento de saúde e, portanto, a tese de impenhorabilidade destes bens.
3. O que se extrai do recurso é verdadeiro inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, o que extrapola os limites estabelecidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.